Tribunal: TJDFT
Processo: 0732372-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732372-23.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOHNNY WANDERSON GONCALVES AMARAL AGRAVADO: LUCAS BRITO HORN DECISÃO JOHNNY WANDERSON G. AMARAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, do despacho (id. 131660882, autos originários) proferido no cumprimento de sentença movido por LUCAS BRITO HORN, in verbis: “A parte executada concordou com o laudo apresentado pelo perito e a parte exequente apresentou impugnação. Diante da impugnação, o perito informou que o exequente tem razão quando cita que cabe pontuar a quantidade de mercadoria que faz parte do patrimônio da empresa e pode ultrapassar a suposta dívida com empréstimos, devendo esse balancete ser apresentado pelo executado, pois o valor do estoque, não constante nos relatórios, pode ultrapassar o valor da dívida, considerando ainda o custo da mercadoria a ser vendida. Portanto, entende o perito que se faz necessário a juntada do Livro de Registro de Inventário pelo executado ou, na ausência, que seja realizado o inventário do estoque de mercadorias existentes na presença das partes por pessoas autorizadas pelo requerido, em data e horário estabelecidos, de forma que o procedimento seja mais justo e imparcial possível. No caso, em que pese o perito ter afirmado que os documentos juntados aos autos eram suficientes para realização da perícia, não foi considerado o inventário das mercadorias, documento essencial para realização da prova. Portanto, necessária a juntada do referido documento para elaboração de laudo complementar. Intime-se a parte executada para que proceda à juntada do Livro de Registro de Inventário, no prazo de 15 (quinze) dias ou, não havendo, intime-se o executado para que proceda ao inventário das mercadorias, na presença de pessoa indicada pelo exequente, com dia e hora marcados, de forma que se realize da forma mais imparcial possível. Juntado o inventário de mercadorias, intime-se o perito para que promova à elaboração de laudo complementar, no prazo de 15 (quinze) dias. Vindo o laudo, intimem-se as partes para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Após homologação final dos laudos, será analisado o pedido de levantamento do valor dos honorários periciais.” O pronunciamento judicial impugnado foi proferido em 19/07/2022 e, conforme consulta aos expedientes do Pje no Primeiro Grau, o termo final do prazo de 15 dias para o agravante-executado manifestar-se foi em 24/08/2022. Na referida data, o agravante-executado apresentou petição perante o Juízo a quo (id. 134632413), na qual asseverou que “conforme já informado nos autos, a empresa se encontrar com prejuízo no valor de R$130.755,93 (cento e trinta mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos), nesta situação a empresa não tem mais produtos no seu acervo, devido não ter capital e nem condições de realizar compras”; que, “devido possuir uma doença de esclerose múltipla não conseguiu mais operar a empresa, deixando assim a empresa com grande prejuízo”; que “se encontra trabalhando fixado CLT devido a sua empresa não ter mais rendimentos e se encontrar superendividado” e que “propõem um acordo com parcelas de R$500,00 (quinhentos reais) mensais para que se enquadre no seu orçamento”. A manifestação supracitada, por óbvio, não é apta a interromper ou suspender o prazo recursal. Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento, apenas em 27/09/2022, é flagrantemente intempestiva, a impor o não conhecimento do recurso. Ressalte-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente o agravante-executado para manifestar-se, art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício detectado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 28 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora